Tribunal: STF
Processo: Rcl 57390
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ruan Silva dos Santos, representado por Rosivaldo dos Anjos Silva, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe, no processo nº 202001004358, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral e contrariado o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.203.244/SC, Tema nº 686.

 2.	O reclamante narra que a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe reconheceu a necessidade da União no polo passivo, determinando, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal. Interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido. Informa a negativa de provimento do agravo interno interposto.

 3.	O reclamante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.

 4.	No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. Requer, também, “que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto” (e-doc. 1, p. 17).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, constatou-se o trânsito em julgado da decisão impugnada em 16/09/2022, momento anterior à formalização desta reclamação, ocorrida em 14/12/2022 (e-doc. 15).

 8.	Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

 9.	Este entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

 10.	Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

 11.	Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

 12.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 13.	Ademais, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator